Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-11.2021.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003893-11.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEDA FORTUNATO DA SILVA - CPF: 459.289.591-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais -
CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

– REJEITADA –
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO
processo QUE se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide -
NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. INOCORRÊNCIA - EXPRESSO PEDIDO DA PARTE PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS. -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUE – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –

VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA -
CONTRATO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

- SEGURO PRESTAMISTA VÁLIDO –
–
TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

- REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A
tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte autora/apelante. Ademais, a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de provas.

3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Não há
como declarar a nulidade ou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003893-11.2021.8.11.0051

APELANTE: LEDA FORTUNATO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEDA FORTUNATO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no 1003893-11.2021.8.11.0051

proposta em face do
BANCO

BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Afirma

que o julgamento antecipado do mérito cerceou o direito de defesa da recorrente na produção de provas, inclusive a grafotecnica.

Alegou ter sido surpreendida pela cobrança incessante de dívida decorrente do que pensava ser empréstimo consignado. Afirmou que, em novo contato com o Requerido, descobriu a pactuação de negócio jurídico diferente, atinente a
cartão de crédito consignado
, de maneira que, mês a mês, seria exigida uma
reserva de margem consignada
.

Aduz que jamais quisera negócio jurídico com tais predicados. Especialmente quando constatado que, em razão da reserva de margem, o valor emprestado já teria sido restituído com sobras, superando a remuneração média para operações de crédito assemelhadas.

Afirma que está sofrendo descontos ilegítimos em sua conta bancária, decorrentes da contratação inexistente de cartão de crédito.

Defende que restou inobservado pelo juiz singular de que não há provas nos autos de que fora utilizado o cartão (plástico) no comércio local e que a função do cartão é meramente fictícia, com o propósito malicioso da instituição financeira para cobrar juros acima da média

Alega discordar veementemente da r. sentença proferida, pois restou inobservado pelo juiz singular que a instituição financeira apelada não demonstrou com clareza a celebração do contrato de cartão de credito.

Alega que nenhum consumidor aceitaria realizar a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), se não fosse ludibriado e induzido ao erro dolosamente. Neste ponto, afirma que nunca a parte autora quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), possibilitando a amortização total do débito, que muito embora tenha o recorrido comprovado que o recorrente realizou os saques dos valores, este ocorreu em vicio do consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Assevera que o apelado é merecedor
de uma condenação , uma vez que o caso vertente demonstra a verdadeira natureza do dano moral, servindo para amenizar a situação da vítima, que repita-se está suportando situação vexatória e humilhante pela má prestação de serviço ofertado pela empresa Requerida, induzindo a parte autora a assinar um contrato de forma errônea
.

Registra que
as cobranças de seguro prestamista e seguro de vida PAPCARD, são práticas abusivas, configuram venda casada e apropriação indébita, contrária ao o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor e ainda, contrário ao o que preconiza a Instrução Normativa 28 do INSS, art. 16, incisos IV, V e § 1o, que determina que o consumidor poderá optar pelo seguro contra roubo somente, cujo valor anual é de R$ 3,90, tornando as demais contratações abusivas e ilegais, violando ainda a LGPD e o Estatuto do Idoso.

Ao final, requer o provimento do recurso para tornar
nulo o contrato no 13500786, vinculado ao benefício previdenciário do autor, de cartão de crédito consignado; c) Seja determinada a perícia grafotécnica do contrato original, que seja demonstrada a autenticidade da assinatura do Autor, e em não comprovando a autenticidade da assinatura, seja o Réu condenado por litigância de má-fé. D) seja restituído o limite de margem de cartão consignado que está bloqueado em razão deste contrato. E) Subsidiariamente, seja o contrato de cartão de crédito convertido em empréstimo consignado, aplicado ao valor inicialmente contratado, taxa de juros de 1,8%a.m., f) A repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, de todos os valores pagos a maior por conta do recalculo. G) Sejam os valores cobrados a título de seguro prestamista, e seguro de vida PAPCARD declarados como abusivos, por não terem sido contratado e por contrariarem o previsto no art. 16, incisos IV e V e § 1o da IN 28 do INSS, configurando ainda, venda casada; Seja o Réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais e desvio produtivo do autor, no valor não inferior a R$ 15.000,00,

Em contrarrazões (id no1600220668 ) o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o improvimento do Apelo, ante a regularidade do contrato.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada em 11/1/2018,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Termo de Adesão – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento - no
de
adesão

50683183 (id no 160219820), não havendo dúvidas,

quanto ao conhecimento pelo Autor da operação contratada, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Aliás, na oportunidade, o apelante anuiu ao contrato e confirmou a aceitação da proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante assinatura lançada no contrato, assim como, de forma clara e expressa, anuiu a todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem, conforme o termo 2- Autorização, o qual transcrevo:

2-Autorização

2.1 O usuário autoriza expressamente o BANCO BMG S.A

2.1.1 A emissão do cartão BMG CARD em seu nome e dos cartões adicionais previstos na presente proposta.

2.1.2. A consignação em folha de pagamento do valor das obrigações principal e acessórias defluentes da utilização do limite que lhe foi aberto.

2.2. Pelo presente, autorizo o meu órgão empregador a promover o desconto, em folha de pagamento dos meus salários, do valor mensal correspondente ao valor previsto no campo “Valor da Consignação Mensal” descrito no anverso para efeito de pagamento mínimo fixado na Fatura que me será enviada mensalmente pelo Cartão BmgCard, decorrente de utilização do aludido Cartão de Crédito.”
(id no 160219820)

Junto com a contestação do apelado (id no 160219805), veio o instrumento contratual no 160219820 -“Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura do apelante, no instrumento.

Cumpre esclarecer, ainda, que a autora realizou saque no valor de R$ 1.198,90, sendo tal quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente da apelante, conforme os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira (id no 160219826).

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id. 160219820), bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id. 160219820 – p. 9), além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a apelante.

E, no tocante a transferência de valores, registro que a parte recorrente poderia ter demonstrado que não teria ocorrido a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente da época dos fatos, prova que é plenamente acessível à recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6o DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Tal situação afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, face a não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura.

Ora, restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente da apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte autora.

Portanto, não há como alegar cerceamento de defesa por ausência de prova pericial para comprovar a eventual falsidade de assinatura, quando expressamente dispensou a produção de provas.

Alias, constou na impugnação a contestação que: “
Seja julgada totalmente procedente a presente ação, com julgamento antecipado da lide, uma vez que a discussão é toda documental”
. (id no 160219836)

Frise-se, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, conclui-se que a parte requerida/apelada obteve êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, resta incontroverso que, conforme os saques solicitados pela autora, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde janeiro/2018, conforme extrato juntado aos autos (id no 160220153), não havendo que se falar desconhecimento pelo Apelante.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto” – id no160219832

)-

que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Ademais, consta no contrato,

item II – Característica do cartão de credito consignado:

“I – Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado)

- R$ 46,75.” – id no 160219820

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A apelante, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Assim, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO”, constando dados do saque e compra e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais, taxa de juros e cláusulas devidamente vistadas.

A parte Recorrida esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há
como realizar a nulidade ou mesmo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado

Quanto à alegação do autor de que os juros devem ser minorados, porquanto acima da taxa média de mercado, razão não lhe assiste.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

De antemão, saliento que não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Ademais, as taxas de juros estão expressa no instrumento contratual (id no 160219820)

Dessa maneira, não há que falar em abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Especificamente quanto ao

seguro prestamista e seguro de vida PAPCARD
, na espécie, inexistem elementos concretos e indenes de dúvidas de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação.

Dito de outra maneira, não há neste processo nenhum elemento que demonstrem ter sido objeto de venda casada, ou que o mutuário tenha sido obrigado a aderir a tal serviço como condição
sinequa non
para a ter a aprovação do empréstimo.

A coação, o dolo ou outro vício de consentimento na celebração do contrato devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos dos artigos 138, 145 e 151 do Código Civil. O consumidor alega que não desejou contratar o serviço de seguro quando, na verdade, pretendia apenas tomar o empréstimo e financiar um veículo usado.

A despeito dessas alegações, não há qualquer prova no processo que indique a existência de vício de consentimento na manifestação de vontade no momento da celebração do negócio jurídico. Sem comprovação da coação ou de outro vício na manifestação de vontade, não é cabível a declaração de nulidade de tarifa cobrada em razão do negócio jurídico.

De toda sorte, é imprescindível a prova irresoluta na coação, o que não se vê no caso em voga.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VENDA CASADA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO REQUERENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Contrato de seguro devidamente assinado pela parte contratante, não restando comprovado qualquer vício de consentimento, ônus do requerente.

Da mesma forma não comprovada a venda casada, sendo que o fato de o seguro ter sido adquirido no mesmo dia do empréstimo não importa em prova desta. Seguro prestamista que funciona como uma garantia para o próprio devedor de que, falecendo, a dívida não será transmitida aos herdeiros. Sentença de improcedência mantida
. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50438150220208210001 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021
).

Enfim, é de rigor o reconhecimento da legalidade do seguro,

já que o consumidor não se desonerou do ônus de provar o vício de consentimento, sobretudo porque usufruiu do serviço aderido de seguro prestamista, enquanto vigente.

Portanto, há de serem mantidos os encargos contratuais diante da inexistência de abusividade.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023